Tribunal: STF
Processo: RE 1598728
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS para a doença da autora.  Temas RG nº 6 e nº 1.234. Ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido. Reexame de fatos e provas. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina por meio do qual se manteve a obrigação do Estado de fornecer medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de artrite temporal.
2. O recorrente argumenta que o medicamento em discussão não é padronizado pelo SUS para a doença da autora, sendo seu uso off label, e que o direito à saúde não é absoluto, devendo ser garantido por meio da formulação de políticas públicas. Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pleito original.
3. O Tribunal de origem, em juízo de adequação aos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido, afirmando a observância dos referidos temas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário está a merecer seguimento.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem, ao manter o fornecimento do medicamento Humira (adalimumab), consignou que ele já era fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde para o tratamento de artrite reumatóide, existindo documentos médicos que recomendam o fármaco para a arterite temporal, tendo ele se mostrado indispensável à melhoria da qualidade de vida da autora, conforme a perícia realizada.
6. O recorrente não impugnou tais fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, o que inviabiliza o recurso extraordinário, incidindo o verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. Ainda que o óbice pudesse ser superado, o Tribunal de origem, em juízo de adequação, assentou que, muito embora o acórdão recorrido fosse anterior aos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, os respectivos critérios foram cumpridos. 
8. Assim, para divergir dos argumentos do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a atrai o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 196 e 198; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, arts. 85, § 11 e 1.026, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 283 da Súmula do STF; enunciado nº 279 da Súmula do STF; Tema RG nº 6 (RE nº 566.471/RN); Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243/SC).

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL – FORNECIMENTO E MEDICAMENTO PELO ESTADO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS – PRESCRIÇÃO MÉDICA E LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA A EXIGÊNCIA DA DROGA – DIREITO À SAÚDE GARANTIDO PELA CARTA MAGNA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – EXEGESE DOS ARTIGOS 196 E 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -FIXAÇÃO DE CONTRACAUTELA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – RESSALVA DE QUE A ENTREGA OS MEDICAMENTOS DEVERÁ SER FEITA À PRÓPRIA PACIENTE, REPRESENTANTE/ASSISTENTE OU SEU FAMILIAR AUTORIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO – IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE REEXAME, DE MINORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.” (e-doc. 12).

2. Neste recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts.  196 e 198 da Constituição da República (CRFB), argumentando, em síntese, que o medicamento em discussão na ação não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de artrite temporal, doença que acomete a autora, sendo o seu uso off label.

2.1. Aduz que, muito embora o direito à saúde seja um dever do Estado, ele não é absoluto e irrestrito, devendo ser garantido por meio da formulação de políticas públicas, ações de promoção e proteção e recuperação da saúde.
 
2.2. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pleito formulado (e-doc. 14).

3. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 15, p. 4).

4. O Colegiado a quo, em juízo de adequação aos Temas nº 6 e 1.234 do ementário da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido em decisão assim resumida:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMAS N. 6 E 1.234 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DAS TESES PARADIGMÁTICAS. PRECEDENTES EM SEDE DE JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Juízo de retratação suscitado para adequação do acórdão ao entendimento firmado nos Temas ns. 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Sobrevém aventada contrariedade aos Temas ns. 6 e 1.234 do STF, consistente na necessidade de observância estrita às diretrizes fixadas para concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovados os requisitos fixados nos Temas nS. 6 e 1.234 do STF, incluindo a omissão administrativa quanto à análise da tecnologia pela Conitec e a demonstração da imprescindibilidade clínica e da incapacidade financeira do paciente. 
4. A ausência de relatório técnico da Conitec para incorporação do medicamento postulado para a patologia específica acometida caracteriza omissão administrativa suficiente para o reconhecimento do requisito atinente ao ato omissivo de não incorporação, conforme preconiza o Tema n. 1.234 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Juízo de retratação negativo. 
Tese de julgamento: “É admissível a manutenção do fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos os requisitos cumulativos fixados nos Temas ns. 6 e 1.234 do STF".” (e-doc. 25, p. 8).

É o relatório.

Decido.

5. O Tribunal de origem, ao manter o fornecimento do medicamento Humira (adalimumab), consignou que ele já era fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde para o tratamento de artrite reumatóide, existindo documentos médicos que recomendam o fármaco para a arterite temporal, tendo ele se mostrado indispensável à melhoria da qualidade de vida da autora, conforme a perícia realizada.

6. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar tais fundamentos. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, no qual se dispõe o seguinte:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

7. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o Tribunal de origem, em juízo de adequação, assentou terem sido cumpridos os requisitos estabelecidos nos Temas RG nº 6 e nº 1.234, ante os seguintes fundamentos:

“(...) No caso em exame, embora anterior às teses paradigmáticas, o acórdão recorrido examinou com rigor e completude os requisitos cumulativos delineados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 6 (RE 566.471) e n. 1.234 (RE 1.366.243) aplicáveis à espécie.
Constatou-se, à luz do conjunto probatório, a existência de negativa administrativa formal, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS, o registro do medicamento perante a Anvisa, a demonstração de eficácia e segurança, além da imprescindibilidade clínica do tratamento – esta atestada por perícia judicial – e, por fim, a incapacidade financeira da parte autora para suportar o elevado custo da terapia.
O acervo probatório revela, com densidade técnica suficiente, que a autora apresenta refratariedade às terapias disponibilizadas pelo SUS, sendo incontroverso que obteve melhora clínica expressiva com o uso do Adalimumabe, conforme atestado pelo perito judicial.
Soma-se a isso a comprovação documental de hipossuficiência econômica, demonstrando a incompatibilidade entre sua renda e o alto custo do fármaco, o que legitima a intervenção jurisdicional de natureza excepcional, voltada à proteção da dignidade da pessoa humana e à concretização do direito fundamental à saúde.
Importa destacar, ademais, que até o presente momento a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec não promoveu relatório técnico específico acerca da incorporação do Adalimumabe para o tratamento da arterite temporal, patologia que acomete a parte autora.
A ausência de parecer específico para a doença em questão, portanto, caracteriza situação de omissão administrativa quanto à avaliação da tecnologia para a patologia concreta, o que, à luz da jurisprudência constitucional consolidada, supre o requisito atinente ao ato administrativo omissivo de não incorporação, conforme previsto no Tema n. 1.234 do STF.
Assim, embora o despacho da Vice-Presidência ressalte a necessidade de observância estrita às diretrizes fixadas no Tema n. 1.234, o acórdão recorrido não se afastou do controle de legalidade dos atos administrativos, limitando-se a reconhecer, diante do caso concreto, a presença dos pressupostos constitucionais e jurisprudenciais que autorizam a tutela excepcional da saúde, sem incidir em ingerência indevida sobre a formulação de políticas públicas.” (e-doc. 25, p. 5-6).

8. Nesse contexto, para dissentir dos argumentos do Colegiado a quo no tocante à observância dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85,  § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator